Tribunal: TJDFT
Processo: 0752211-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752211-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMAO PEDRO SILVA SANTOS AGRAVADO: MARLUCE BATISTA DA SILVA, NEUVANGE MARIA BATISTA DA SILVA, IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ, LENIZIA BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Simão Pedro Silva Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 171809523 do processo n. 0709029-77.2022.8.07.0006) que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Joana Batista dos Santos, rejeitou a impugnação apresentada pelo herdeiro (ora agravante), reconhecendo a competência do Juízo para julgamento do feito. Opostos embargos de declaração (ID 173317084), estes foram rejeitados (ID 177143986). Em suas razões recursais (ID 52029808), o agravante sustenta a incompetência territorial do Juízo da 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, sob o argumento de ser o município de Planaltina de Goiás/GO, local do último domicílio da autora da herança, o foro competente para ajuizamento e processamento da demanda, nos termos do art. 48 do CPC. No ponto, colaciona aos autos cartões de vacinação da falecida e comprovantes de endereço relativos aos anos de 2019 a 2021. Alega que, mesmo após ser intimada a se manifestar sobre a impugnação de incompetência do juízo, a inventariante (ora agravada) não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse que o último domicílio da autora da herança teria se estabelecido em Sobradinho/DF. Argumenta que “as partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, em especial a norma contida no caput do art. 48, do Código de Processual”. Acrescenta que a 2a Seção do c. STJ fixou o entendimento de que o foro da situação dos bens só se aplica subsidiariamente, e no caso de o autor da herança não possuir domicílio certo. Aduz, ainda, que “o endereço constante da certidão de óbito não goza de presunção absoluta, pois, distintamente do promovido pelo juízo de primeiro grau, a informação contida no registro público deve ser analisada em conjunto com os demais elementos trazidos aos autos”. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Sublinha, ao final, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Requer, portanto, o deferimento liminar do efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. decisão. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja declarada a incompetência do Juízo a quo, e determinada a remessa dos autos ao juízo sucessório da comarca de Planaltina de Goiás/GO. Preparo recolhido (ID 54236505). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, constata-se a presença de tais requisitos. Trata-se, na origem, de ação de inventário e partilha ajuizada pelas herdeiras Marluce Batista da Silva e Neuvange Maria Batista da Silva, objetivando a partilha dos bens deixados pela falecida Joana Batista dos Santos. Extrai-se dos autos que as autoras/agravadas optaram por promover a referida ação em Sobradinho/DF, por constar, na certidão de óbito, que a de cujus residia na referida unidade administrativa quando do seu falecimento. Por sua vez, o herdeiro Simão Pedro Silva Santos (ora agravante) apresentou impugnação ao ID origem 141541647, alegando a incompetência do Juízo a quo, sob o argumento de que, na verdade, a Sra. Joana Batista dos Santos residia, há vários anos, em Planaltina de Goiás/GO, no endereço: rua sem nome, quadra L, 4 S/N, Residencial Aphaplus, chácara 635-A, casa 002, são José, CEP: 73750-000. Ao se debruçar sobre o tema, o d. Juízo de origem rejeitou a impugnação do recorrente, firmando sua competência para processamento da presente demanda. Vale registrar o teor da decisão agravada (ID origem 171809523), ad litteris: Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de JOANA BATISTA DOS SANTOS. Impugnações apresentadas em ID 141541647, ID 142769834 e ID 144999853. Manifestação quanto à impugnação: ID 154501242. É o relatório. DECIDO. Quanto à alegação de incompetência do Juízo: Não obstante o argumento do herdeiro Simão Pedro de que a falecida residia na cidade de Planaltina de Goiás – GO, consta na certidão de óbito a residência nesta cidade de Sobradinho – DF (ID 130901168), informação declarada, inclusive, pelo próprio herdeiro Simão Pedro. Desse modo, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo. Quanto ao pedido da inventariante: A remoção de inventariante exige prova da ocorrência de alguma das hipóteses catalogadas no artigo 622 do Código de Processo Civil, não produzida no caso. Desse modo, indefiro o pedido de remoção de inventariante. Quanto ao contrato de locação do imóvel: A discussão acerca dos aluguéis deve ser proposta perante o Juízo Cível. Nesse sentido: (...) Desse modo, indefiro o pedido de intimação dos herdeiros para apresentação de contrato de aluguéis. Quanto ao pedido de inclusão de imóveis no inventário: Todos os bens da falecida devem compor o monte partilhável. Desse modo, intimem-se a inventariante e a herdeira Irene para apresentação de toda a documentação do imóvel situado na Rua Sem Nome, Quadra L, 4 S/N, Residencial Aphaplus Chácara 635-A, Casa 002, São José, Planaltina de Goiás-GO (ID 144999865). Prazo: 15 dias. Intime-se ainda a inventariante o herdeiro Simão Pedro para apresentar toda a documentação do imóvel Assentamento Nova Piratininga, chácara 88B, Santa Rosa- GO. Prazo: 15 dias. Quanto à complementação das custas processuais: A inventariante deverá corrigir o valor da causa, com a inclusão dos demais imóveis no monte partilhável, e recolher a complementação das custas processuais. Prazo: 15 dias. Intimem-se. De início, observa-se que, em que pese a relevante argumentação formulada pelo agravante, não se revela possível examinar a probabilidade de provimento do recurso nesse momento processual, porquanto a matéria nele versada é complexa, exigindo análise aprofundada dos elementos de prova coligidos aos autos, o que não se coaduna com o juízo sumário inerente ao agravo de instrumento. A despeito disso, no que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbra-se sua caracterização na espécie. Conforme demonstrado pelo recorrente, caso sejam mantidos todos os efeitos da r. decisão agravada, haverá prejuízo aos bens do espólio, em razão da determinação do Juízo a quo de recolhimento da complementação das custas judiciais para prosseguimento do feito na origem. Assim, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo apenas no que concerne à postergação da complementação das custas judiciais, sob pena de não ser possível sua futura devolução, em caso de eventual provimento do mérito do presente recurso, e, por conseguinte, de reconhecimento da incompetência do Juízo a quo (1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho). Nesse sentido, colhe-se precedente deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PORTARIA CONJUNTA 50/2013. ART. 195 DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FORNECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DOS HERDEIROS MENORES. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 10, da Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal, assim como o art. 195, do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõem que será cabível a devolução de custas judiciais ou processuais em caso de desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; pagamento ou recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; pagamento ou recolhimento em duplicidade; concessão de gratuidade de justiça; e determinação judicial ou administrativa. 2. Agiu com acerto o Juízo de origem ao indeferir o pleito de devolução das custas recolhidas, porquanto aplicou as normas incidentes na espécie, não sendo, a hipótese, o caso de aplicação do art. 10, inciso V, da Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013, nem mesmo do art. 195, inciso V, do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar de declínio de competência. [...] 6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1396883, 07293655720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. decisão agravada exclusivamente em relação ao pagamento da complementação das custas judiciais, até o julgamento de mérito do presente recurso, a respeito do Juízo competente para processamento do feito na origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora